Tribunal: TJSP
Processo: 2205001-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de alvará judicial para levantamento de quantia depositada em conta bancária de titularidade da falecida/espólio. Irmã de falecida busca expedição de alvará judicial para ressarcimento de despesas com o funeral. Decisão interlocutória rejeita alegação de ilegitimidade ativa suscitada pelo filho, alegado único herdeiro, contra a tia e determinou que a parte

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de alvará judicial para levantamento de quantia depositada em conta bancária de titularidade da falecida/espólio. Irmã de falecida busca expedição de alvará judicial para ressarcimento de despesas com o funeral. Decisão interlocutória rejeita alegação de ilegitimidade ativa suscitada pelo filho, alegado único herdeiro, contra a tia e determinou que a parte autora-agravada comprovasse as despesas vinculadas ao funeral da autora da herança. Inconformismo do filho-herdeiro da autora da herança. Provimento. Decisão reformada.
1. Preterida na ordem de vocação hereditária em razão da existência de um descendente (filho) de sua irmã, cabe à autora-agravada propor ou habilitar seu suposto crédito, a título de despesas com funeral, no espólio respectivo de sua irmã, podendo, inclusive, propor a ação, se o caso. Acolhida alegação de ilegitimidade de parte ativa.
2. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809407
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205001-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante GEORGES
ATAÍDE ZOUEIN, é agravada MARIA APARECIDA VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205001-50.2020.8.26.0000 -Voto no 38168
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2205001-50.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): Georges Ataíde Zouein
AGRAVADO(S): Maria Aparecida Vieira
COMARCA: Tatuí - 1a Vara Cível
PROCESSO DE ORIGEM: 1007730-55.2019.8.26.0624
VOTO: 38168
Agravo de instrumento. Ação de alvará judicial para
levantamento de quantia depositada em conta bancária
de titularidade da falecida/espólio. Irmã de falecida
busca expedição de alvará judicial para ressarcimento
de despesas com o funeral. Decisão interlocutória rejeita
alegação de ilegitimidade ativa suscitada pelo filho,
alegado único herdeiro, contra a tia e determinou que a
parte autora-agravada comprovasse as despesas vinculadas ao funeral da autora da herança.
Inconformismo do filho-herdeiro da autora da herança.
Provimento. Decisão reformada.
1. Preterida na ordem de vocação hereditária em razão
da existência de um descendente (filho) de sua irmã,
cabe à autora-agravada propor ou habilitar seu suposto
crédito, a título de despesas com funeral, no espólio
respectivo de sua irmã, podendo, inclusive, propor a
ação, se o caso. Acolhida alegação de ilegitimidade de
parte ativa.
2. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Georges Ataíde Zouein contra decisão proferida pelo(a) MM. Juiz(a) de Direito
Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty, que rejeitou a preliminar de
ilegitimidade ativa, suscitada em contestação pelo ora agravante contra a tia, autora
do pedido de alvará judicial, e determinou que a autora-agravada comprovasse as
despesas vinculadas ao funeral da autora da herança.
A parte agravante objetiva a reforma da decisão
recorrida, para que seja extinto, de imediato, o mencionado processo de alvará
judicial.
Nas razões, alude, basicamente, que o juízo de primeiro
grau teria concordado, ao proferir a decisão agravada ordinatória de comprovação de
gastos com funeral, com a possibilidade de a tia requerer o alvará judicial para ser
ressarcida. O agravante diz refutar essa saída, uma vez que já levantou, como único

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205001-50.2020.8.26.0000 -Voto no 38168
3
herdeiro e filho da autora da herança, os saldos em conta bancária, a tornar inútil o
presente processo e que, no máximo, caberia à tia ajuizar ação regressiva, se
compreender que os valores em questão se relacionam a despesas de funeral e que
seriam abatidos das forças da herança na forma de lei.
Recurso processado, indeferido efeito suspensivo.
Contrarrazões não apresentadas.
Partes não se manifestaram em oposição ao julgamento
virtual do recurso.
É o relatório.
O recurso comporta provimento, para que seja
reconhecida a ilegitimidade de parte ativa.
A decisão impugnada foi proferida nos seguintes
termos, verbis:
“(...) Quanto ao mais, afasto a tese de ilegitimidade ativa
da parte que pretende o ressarcimento das despesas
funerárias que, em tese, teria feito, ante o disposto pelo
artigo 1998, do CC-2002, segundo o qual, as despesas de
funeral, haja ou não herdeiros do falecido, sairão do monte
da herança. E conforme dispõe o artigo 965, I, da mesma
Lei Substantiva, o crédito de despesas decorrentes de
funeral, se comprovado, feito segundo as condições do
morto e costumes do local, goza de privilégio geral sobre os
bens do espólio. Destarte, prescindível a abertura de
inventário para levantamento desse tipo de crédito por
quem o fez, com relação a valores depositados em conta
corrente de titularidade do falecido, tudo limitado ao
montante efetivamente destinado ao funeral. Daí afirmar a
pertinência subjetiva da ação, com relação a sustentada
credora, à luz da teoria da asserção, restando definir, no
mérito, o que e quanto ela teria gasto com o funeral, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205001-50.2020.8.26.0000 -Voto no 38168
4
que, com relação ao teor de fl. 46, difa (sic Diga) o réu,
em 10 dias.” (fls. 20/22 do Instrumento)
Consta da petição inicial na ação de alvará judicial a
narrativa de que a autora, aqui agravada, seria irmã de Maria Luiza Vieira, a falecida,
cujo óbito ocorrera em 01.07.2019. Afirmou a autora do pedido de alvará judicial que
ela teria providenciado o sepultamento do corpo da irmã e cumprido as formalidades
para a expedição de certidão de óbito. Assinalou que a falecida possuiria uma conta
bancária no Banco Itaú, com saldo positivo, e que a autora-agravada não deteria
acesso à mencionada conta, porque não seria a sucessora legal da irmã finada. Afirma
que é necessário providenciar jazigo da falecida no cemitério municipal de Quadra-
SP, cujo custo seria de R$ 2,7 mil, de acordo com o orçamento, acostado à fl. 09 do
Instrumento. Afirma que a lei civil dispõe que incumbe ao espólio suportar as
despesas funerárias, a teor do artigo 1.998 do Código Civil de 2002. Daí porque diz
necessitar de expedição de alvará judicial para acessar a conta da falecida e verificar
o saldo, assim como levantar desta conta o valor de R$ 2,7 mil a fim de proceder à
montagem de jazigo, com prestação de contas na sequência.
O ora agravante, em sua contestação, originalmente
manifestou-se refutando a pretensão inicial, afirmando que a despesa seria supérflua
e que o sepultamento da genitora poderia ter sido realizado em cemitério público,
além de que ele estaria numa situação financeira delicada e não teria condições de
dispor da mencionada quantia em dinheiro para arcar com esta despesa, da qual não
fora consultado (cf. fls. 10/14 do Instrumento).
Num momento seguinte, em outra manifestação, agora
assistido pelo convênio da Defensoria Pública do Estado com a OAB/SP junto à
Comarca de origem, veiculou a alegação de ilegitimidade de parte de sua tia, irmã da
falecida. Argumentou a sua alegação no sentido de que aberta a sucessão com a
morte de uma pessoa a herança se transmite, desde logo, aos herdeiros legítimos, na
forma dos artigos 1.784 e 1.829 CC/02, de modo que os direitos do falecido são
transmitidos imediatamente aos herdeiros legítimos, não havendo vácuo na
titularidade dos bens. Nesse sentido, suscita que a autora seria parte ilegítima para
demandar na presente ação, e que a legitimidade, na ausência de cônjuge ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205001-50.2020.8.26.0000 -Voto no 38168
5
companheiro, seria unicamente do filho, réu-agravante. Agregou nessa manifestação
sua não concordância com a expedição de alvará judicial para levantamento de valor
referente à montagem de um jazigo, além de que o pleito da autora não seria
condizente com as despesas oriundas de funeral, de modo que não se poderia cogitar
de abatimento de legítima nos termos do art. 1.847 do CC/02.
Daí houve a prolação da decisão interlocutória ora
agravada.
E a alegação de ilegitimidade de parte ativa convence.
Isso porque a autora-agravada, porque irmã da falecida
e subsistindo a existência de um descendente da falecida, a despeito de contemplada
na ordem de vocação hereditária, é preterida em razão da prevalência do direito
sucessório exclusivo do descendente, situado na posição preferencial de sucessor
legítimo.
Desta forma, ainda que alegue ter suportado com as
despesas atinentes ao sepultamento de sua irmã e que o juízo de primeiro grau
reconheça a existência de privilégio legal sobre esse tipo de crédito quanto às dívidas
do espólio, cabe à autora-agravada pleitear o ressarcimento das despesas suportadas
com o funeral da falecida em face do espólio, podendo, inclusive, nos termos do que
autoriza o artigo 616, inciso VI, do Código de Processo Civil, propor a abertura do
respectivo inventário e habilitar seu crédito.
Ou seja, porque não herdeira, não cabe a ela acessar os
ativos financeiros de titularidade agora do espólio para que seja descontada
diretamente a quantia que diz ter gasto (ou a gastar) com o funeral, dependendo-se da
propositura da ação específica de inventário.
Note-se que, com a resistência apresentada pelo
herdeiro, é até discutível a qualificação da mencionada despesa como dispêndio com
funeral, não sendo adequado que a discussão se estabeleça no plano da ação de alvará
judicial, que se limita a identificar se estão preenchidos requisitos legais para
autorizar a que alguma pessoa proceda à realização de um ato jurídico, e não definir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205001-50.2020.8.26.0000 -Voto no 38168
6
controvérsia existente inclusive sobre a qualificação do débito em questão.
Em função disso, acolhe-se a alegação de ilegitimidade
de parte da autora-agravada, na forma do artigo 485, VI, CPC/15, extinto o feito sem
resolução de mérito.
Condena-se a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atribuído
à causa, ressalvada suspensão de exigibilidade de tais despesas se for agraciada com
o benefício da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, CPC/15).
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de
cinco dias úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela
Resolução no 772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator